Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-17.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-17.2021.8.14.0128

APELANTE: DIANE FERREIRA LOPES, MARCIO DE SOUSA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Caso em exame: Narra a denúncia que os apelantes foram presos em flagrante na residência que ocupavam, juntamente com outros corréus, em posse de entorpecentes (maconha e cocaína) já preparados para comercialização, valores em espécie e utensílios relacionados à traficância, tendo sido todos denunciados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). Após regular instrução, foram condenados pelos dois crimes, tendo apenas DIANE FERREIRA LOPES e MÁRCIO DE SOUSA FONSECA interposto apelações.

II - Questões em discussão:

(i) A alegação de nulidade do processo por violação de domicílio, ante o ingresso de policiais na residência sem mandado judicial;

(ii) O pedido de apelar em liberdade;

(iii) A insuficiência de provas para condenação pelo tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico;

(iv) A aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e menoridade relativa, bem como do benefício do tráfico privilegiado.

III - Razões de decidir:

1. Preliminares rejeitadas:

(a) Não há nulidade do processo por violação de domicílio, tendo em vista que o ingresso na residência dos apelantes foi precedido de fundadas razões derivadas de denúncia anônima e busca de suspeito de homicídio, além do consentimento de um dos moradores, em conformidade com o Tema 280 do STF.

(b) O pedido de apelar em liberdade não foi conhecido, eis que inadequado na via eleita, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

2. Tráfico de entorpecentes: A materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico, que atestou tratar-se de maconha e cocaína, e a autoria foi confirmada pelos depoimentos de policiais e outros elementos dos autos, que demonstraram a prática do tráfico no local. O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

3. Associação para o tráfico: Ausência de provas que demonstrem estabilidade e permanência no vínculo associativo entre os apelantes e os demais corréus, sendo insuficiente a mera coabitação ou divisão de tarefas na prática do tráfico. Absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

4. Dosimetria:

(a) Em relação à apelante DIANE FERREIRA LOPES, reconhece-se a menoridade relativa à época dos fatos como atenuante, sem, contudo, reduzir a pena em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ.

(b) Quanto à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), este foi corretamente afastado, tendo em vista a quantidade, diversidade, bem como a forma em que estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos, circunstâncias que demonstram a dedicação à atividade criminosa.

5. Regime inicial: Readequado para o semiaberto para ambos os apelantes, considerando o quantum da pena (05 anos de reclusão) e os parâmetros do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

IV - Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35, da Lei nº 11.343/06), mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da mesma Lei), com penas definitivas fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por DIANE FERREIRA LOPES e MÁRCIO DE SOUZA FONSECA,

inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que condenou ambos à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº.: 11.343/2006.

Por sua vez, em razões recursais, a apelante DIANE FERREIRA LOPES pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e consequentemente, a incidência das circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa.

O apelante MÁRCIO DE SOUSA FONSECA, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição do acusado, com base no art. 386, inciso VII, do CPP e subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 ou o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, sendo que nesta Superior Instância a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de Diane Ferreira Lopes, apenas para ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém pelo improvimento do recuso interposto em favor de Marcio de Sousa Fonseca.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que,
“na manhã de 18/01/2021, em uma residência localizada na os acusados foram flagrados tendo em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados associaram-se com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, policiais civis e militares faziam rondas por Terra Santa/PA a fim de encontrar o cidadão de prenome Renan, que seria o autor de um homicídio praticado no dia anterior.

Os policiais tinham informações de que Renan poderia estar escondido na residência do denunciado Edreu. Por isso, quando este foi localizado durante as buscas, lhe foi solicitada a entrada em sua residência para verificar se, de fato, Renan estava lá.

Após entrarem na residência, os policiais, apesar de não encontrarem Renan, acabaram por achar, em poder dos acusados, 19 (dezenove) invólucros contendo maconha e “oxi”, R$2.509,00 (dois mil quinhentos e nove reais) e diversos materiais para realizar a embalagem das drogas, como pedaços de saco plástico, linha e goma elástica (vide auto de apreensão e apresentação e do auto de constatação de substância tóxica, de fls. 21 e 22 do ID 23391765).

As investigações apontam que tanto as drogas, como o dinheiro, estavam divididas entre todos os cômodos da casa, o que indica que o local era utilizado pelos moradores para a comercialização de drogas.

Também foram apreendidos diversos objetos (geladeira, botijão de gás, caixas de som, dentre outros – vide auto de apreensão e apresentação) que, segundo as investigações, foram entregues aos acusados como forma de pagamento na aquisição das drogas.

Já em sede policial, o denunciado Edreu Teles de Almeida confirmou que ele e a denunciada Gilmara, sua companheira, alugaram a residência onde ocorreu o flagrante a fim de praticar o tráfico de drogas. Para tanto, convidou os demais denunciados para ajudarem na empreitada criminosa. Cabia a cada um dos acusados realizar a distribuição/venda das drogas cedidas por ele, Edreu, que, por sua vez, recolhia parte dos ganhos obtidos para o pagamento do aluguel do imóvel e permitia que aqueles morassem no local.

Chama atenção o fato de que os denunciados Luís Fernando (acusado da prática de tráfico de drogas na cidade de Oriximiná/PA, vide processo nº. 00096090220188140037), Diane Ferreira (consta como autora do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, praticado em Oriximiná/PA), Gilmara da Silva (acusada da prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Oriximiná/PA, vide processo nº. 00058344220198140037) e Edreu Teles (acusado da prática de tráfico de drogas na cidade de Oriximiná/PA, vide processo nº 00058344220198140037) vieram da cidade de Oriximiná/PA para Terra Santa/PA poucas semanas antes da prisão em flagrante, fato este que demonstra que os denunciados migraram com o único fim de continuarem a comercializar entorpecentes, porém, desta vez, em outra cidade.

Ressalta-se que a droga era remetida da cidade de Oriximiná/PA diretamente para o denunciado Edreu, o que corrobora que ele e os demais acusados mantém ligações com o tráfico de drogas daquela cidade. (...)”

Diante dos fatos, após regular instrução, os réus foram denunciados como incursos nos arts, 33, caput, 35 e 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06, tendo sido condenados pelas práticas dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico), ambos da referida Lei de Drogas, sendo que apenas DIANE FERREIRA LOPES e MÁRCIO DE SOUSA FONSECA recorreram do édito condenatório, o qual transitou em julgado para os demais corréus.

PRELIMINARES SUSCITADAS EXCLUSIVAMENTE PELO APELANTE MÁRCIO DE SOUSA FONSECA:

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

Quanto à declaração de nulidade das provas obtidas mediante violação do domicílio,
d
e plano, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar da referida nulidade alegada, haja vista que
a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas, oriundas de denúncia anônima, de que o suposto autor de um homicídio ocorrido no dia anterior aos fatos ora apurados poderia estar escondido na casa de Edreu, um dos corréus, o qual foi abordado em via pública, tendo ele, em seguida, conduzido a guarnição policial ao imóvel onde foram localizados os apelantes e demais corréus, bem como o material entorpecente, além de valores em dinheiro e petrechos
, estando a atuação policial em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF
[1]
, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, notícia de que o suspeito de um homicídio estava na casa do acusado EDREU,
tendo ele sido abordado em via pública pelos agentes policiais e, posteriormente, encaminhado os aludidos agentes até o imóvel
, hipótese que configura a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito,
especialmente, quando o próprio acusado autoriza a realização de revista em sua casa, conforme ocorreu no caso em apreço.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016,
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Destarte, rejeito as preliminares ora suscitadas.

MÉRITO:

PLEITOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES:

No mérito, demandam os recorrentes por suas absolvições, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do
Laudo Toxicológico n.: 2021.04.000184-QUI (ID 9472398)
atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: 16 (dezesseis) pequenos embrulhos, contendo erva seca de coloração esverdeada, com peso total de 4,42g (quatro gramas e quatrocentos e vinte miligramas),
testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”
e 03 (três) pequenos embrulhos, 01 (um) contendo porção de substância pulverulenta e granulada, na cor amarela-esbranquiçada, 01 (um) contendo substância amarela-esbranquiçada, na forma granulada e 01 (um) contendo substância branca em forma de pó, com peso total de 1,81g (um grama e oitocentos e dez miligramas),
testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais SÉRGIO ALVES DE SOUSA, NELITO MONTEIRO DE JESUS e ELCIVAN MOTA DA SILVEIRA, prestados durante a realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 22/01/2021 (ID 9472556), cujas mídias digitais se encontram anexas ao sistema PJE.

Em seu depoimento, o Policial Civil SÉRGIO ALVES DE SOUSA declarou que:
“a Polícia Civil e Polícia Militar, em diligência, procurava um indivíduo que provavelmente cometeu homicídio no dia anterior ao da prisão dos acusados deste processo. A polícia diligenciou em algumas casas a procura do acusado do homicídio, contudo não tiveram êxito. No dia seguinte, mediante denúncia anônima, tomou conhecimento que RENAN (suposto homicida) estava sendo acobertado por EDREU. Além da denúncia, a testemunha afirma que a polícia já tinha conhecimento da amizade entre os dois. Em diligência, abordou EDREU e o perguntou onde que era a casa que eles estavam e este mencionou a referida casa em que a droga foi encontrada. Informou que existe uma foto na qual EDREU e os demais acusados estão empunhando um revólver na companhia de RENAN. Em posse das informações, diligenciou à residência, momento em que encontrou GILMARA, fora da referida casa, e esta começou a dar informações desencontradas. Ao entrar na residência encontrou várias pessoas. Em vistoria ao quarto da GILMARA, foi encontrado porção de OXI, todavia não era em grande quantidade. Também encontrou vários depósitos bancários. Informa que além da droga apreendida foi levado objetos e petrechos utilizados no preparo da droga para comercializar. Segundo a investigação apurou-se que todos os envolvidos vieram para a cidade de Terra Santa com a finalidade de traficar drogas e “ganhar a cidade”. Nenhum dos acusados ofereceu resistência quando da apreensão, tendo todos, na ocasião da prisão, confessado a prática dos crimes destes autos, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. No quarto do MARCIO, não foram encontrados petrechos para o tráfico, apenas determinada quantidade de maconha, contudo, na casa onde funcionava a “boca de fumo” e ele estava residindo com sua namorada. Em seu depoimento ressaltou que havia denúncias na cidade de que na residência funcionava ponto de comércio de entorpecentes.”

Ao seu turno, o policial Militar ELCIVAN MOTA DA SILVEIRA declarou que:
“foi contactado pelo IPC Sergio, no sentido de realizar buscas por esta cidade, à procura do cidadão Renan, o qual era suspeito de ter cometido homicídio nesta comarca. Havia a informação de que Renan estaria escondido em uma residência a qual foi alugada pelo casal EDREU, conhecido por “DADINHO” e GILMARA, mas que abrigava outros indivíduos suspeitos de tráfico nesta cidade. EDREU foi localizado na via pública pelo IPC SERGIO, em uma motocicleta e de lá seguiram até a referida casa, onde estavam GILMARA, DIANE, LUIS FERNANDO, MARCIO, e uma adolescente. Havia informações obtidas pela polícia que na residência era frequente uma entra e sai de pessoas bastante estranho. Durante a apreensão um dos presos fez alusão à facção Comando Vermelho. Acredita que durante a apreensão Diane proferiu palavra de baixo calão contra a guarnição. Não sabe precisar qual droga era de quem, somente que na droga havia droga. Recebeu denúncias de que na residência funcionava ponto de venda de drogas. Pessoas entravam na residência com objetos e saíam sem. Informou que foi apreendido mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Durante a apreensão ficou na sala da residência, enquanto os outros policiais revistavam os cômodos. Não ouviu autorização para os policiais entrarem na casa, contudo soube que o ingresso foi deferido para o investigador Sergio.”

Importante destacar, que
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão de substâncias entorpecentes na casa onde os apelantes estavam coabitando com os demais corréus,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos acusados, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido em depósito com os acusados era destinado à difusão ilícita, tendo em vista que os agentes policiais que efetuaram a prisão dos referidos acusados declararam que
a residência era conhecida como ponto de venda de substância entorpecente.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Conforme cediço, para a perfeita configuração do delito em comento, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
, cujo contexto demonstre indubitável
animus
associativo por parte dos envolvidos.

Ocorre que a condenação dos apelantes pelo crime de associação ao tráfico de drogas, de fato, merece ser revista, mormente porque
não se extrai dos autos a certeza necessária acerca da existência de associação estável e permanente entre os acusados para a prática reiterada e habitual do tráfico de drogas
, característica desse crime, senão vejamos:

Dispõe o artigo 35, da Lei nº 11.343/06:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei".

Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS NÃO SÃO OBSTÁCULOS À APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes.
O referido vínculo foi presumido pela Corte estadual, não ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas.

3. À luz da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento/modulação do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

4. Para se alcançar essa conclusão, não é necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois a dissonância existente entre a jurisprudência desta Corte Superior e o entendimento das instâncias ordinárias revela-se unicamente jurídica, sendo possível constatá-la da simples leitura da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão impugnado, a partir das premissas fáticas neles fixadas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 865.108/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Logo, não restou evidenciado na hipótese
o dolo específico dos agentes de associarem-se com estabilidade e permanência,
tampouco a
função de cada um dos apelantes no suposto grupo criminoso, não sendo admitido para tanto a mera reunião ocasional dos mesmos ou o fato de residirem ou permanecerem na mesma casa, não tendo restado demonstrado pelas provas dos autos a habitualidade dos acusados na empreitada criminosa, sendo tal elemento imprescindível à caracterização do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, conforme visto alhures,
vê-se prosperar o pleito dos apelantes para que sejam absolvidos quanto à alegada prática da referida conduta.

DOSIMETRIA

Superados os aludidos pleitos,
demanda a apelante DIANE FERREIRA LOPES pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
, ao passo que o apelante
MÁRCIO DE SOUZA FONSECA requer a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que, após a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que a
reprimenda base
foi fixada, PARA AMBOS OS RECORRENTES, no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa
, em relação à apelante DIANE, ausentes circunstâncias agravantes, revela-se inviável o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, tendo em vista que a apelante admitiu tão somente a posse da droga para uso próprio, o que foi rechaçado diante das provas existentes nos autos. Todavia, embora seja imperioso o reconhecimento da menoridade relativa, em virtude da recorrente ser menor de 21 anos à época dos fatos (ID 9472540), a fixação da pena mínimo legal inviabiliza a sua aplicação, em observância à Sumula 231/STJ. Em relação ao apelante MÁRCIO, não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas e aplicadas,
restando a pena, nesta fase intermediária, inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa PARA AMBOS OS APELANTES
.

Na etapa derradeira
, a minorante do tráfico privilegiado deixou de ser aplicada, de forma escorreita, em relação a ambos os apelantes, ressaltando-se que
a exclusão do crime previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, pois configurado na hipótese mero concurso de agentes para a prática do tráfico de entorpecentes, não implica necessariamente no reconhecimento do aludido benefício, mormente quando demonstrada a dedicação
à atividade criminosa,
de forma individualizada,

por parte dos agentes, senão vejamos:

In casu
,
a diversidade das substâncias entorpecentes encontradas no citado imóvel, sob a guarda dos apelantes, aliada à forma em que estavam acondicionadas, de forma a facilitar sua comercialização, distribuídas em pequenas porções, além dos demais petrechos, bem como a notícia do imóvel ser conhecido como ponto de droga,
justificam o

afastamento da aludida minorante,
o que denota a habitualidade da traficância, apta a configurar a dedicação às atividades criminosas de cada um
dos agentes.

Logo, tendo em vista a absolvição do crime de associação para o tráfico, as penas restaram definitivas, para AMBOS OS APELANTES em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

readequando-se os regimes de cumprimento da sanção corporal para o semiaberto, em razão do
quantum
das penas fixadas, conforme previsão contida no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
absolver os apelantes do delito de associação para o tráfico de entorpecentes
e
reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de DIANE FERREIRA NUNES, porém deixar de aplicá-la, em observância à Súmula 231/STJ
, restando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentas) dias-multas, readequando-se os regimes de cumprimento da sanção corporal para o semiaberto, PARA AMBOS OS APELANTES.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 20/02/2025